Tribunal: CARF
Processo: 10183.720161/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720161/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.390 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
ARTEMIO RICHTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM
MATRÍCULA ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
NECESSIDADE.
Conforme precedentes do STJ, a averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel é condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Ou
seja, a averbação tempestiva da referida área é imprescindível para fins de
gozo da isenção fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 118/129, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 102/111, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 02/05, lavrado em 17/11/2008, relativo ao exercício
de 2005, com ciência do RECORRENTE em 27/11/2008, conforme AR de fl. 99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720161/2008-31
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720161/2008-31

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 327.957,11, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fl. 03, o
contribuinte não comprovou a área de Reserva Legal declarada.
De acordo com a fiscalização, não era possível considerar a ARL declarada pelo
RECORRENTE, em razão sua averbação intempestiva na matrícula do imóvel. Assim, a área de
Reserva Legal declarada (8.000,00ha) foi integralmente glosada de acordo com o demonstrativo
de apuração do imposto devido de fl. 05. Por conta disto, houve alteração das áreas
tributáveis/aproveitáveis, estabelecidas, respectivamente, em 10.000 ha e 9.990,00, o que
provocou na consequente alteração do grau de utilização de 100% para 20%.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 87/96 em 09/12/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
7. A impugnação foi apresentada em 09/12/2008, fls. 79 a 88, na qual, após tratar Dos
Fatos, onde destacou que mesmo apresentando os documentos solicitados na intimação foi
autuado, o interessado apresentou seus argumentos de discordância, alegando, em resumo,
o seguinte:
7.1. Em Do Direito - Preliminarmente z Usurpação de Instância de Julgamento disse que o
Auditor Fiscal não se pronunciou sobre o ADA, LAU e sobre o laudo técnico de
constataçao da ARL, caracterizando cerceamento de defesa.
7.2. Disse também que, ao pré-julgar seu próprio ato preparatório, o Agente Lançador
usurpou competência legalmente reservada ao Órgão Julgador, subtraindo, ou pré-pondo,
uma instância legítima de julgamento, caracterizando outro cerceamento de defesa,
suficiente a anular o ato praticado.
7.3. No Mérito, a respeito da AUL/ARL, observou estar devidamente averbada na matrícula
do imóvel e consta da LAU, onde a Secretaria do Estado do Meio Ambiente f SEMA
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720161/2008-31

comprova e reconhece a existência da ARL, além da comprovaçao através de laudo técnico
e, ainda, requerimento do ADA protocolado no IBAMA.
7.4. Sobre a questão da intempestividade da averbação da ARL disse que, na verdade, esta
providência nem seria necessária, pois, a matéria encontra posicionamento majoritário na
Terceira Câmara de Contribuinte no aspecto de ser dispensável a averbação, quando o
contribuinte comprove por outros documentos hábeis.
7.5. Para embasar essa afirmação reproduziu do Conselho de Contribuinte, relativamente a
ITR do exercício de 1997, na qual se reconhece a isenção, mesmo sem averbação de ARL
e/ou apresentação de ADA ao IBAMA.
7.6. Assim sendo, independentemente de qualquer averbação em cartório é certo que a ARL
existia, fato não contestado na autuação e, no presente caso, mesmo averbada em data
posterior, tem a mesma plena validade, até porque consta também no laudo técnico, na
LAU expedida pela SEMA e, ainda, mesmo sem necessidade, conforme decisão unânime
do Superior Tribunal de Justiça, foi apresentado ADA.
7.7. Na seqüência reproduziu jurisprudência do Conselho de Contribuintes, inclusive da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, que trata da desnecessidade do ADA, da averbação
na matrícula do imóvel.
7.8. Do Pedido. Ante as razões de fato e de direito aduzidas, de rigor se faz necessária a
declaração da insubsistência da NL, considerando o seguinte:
a) O Agente Lançador não está revestido de competência para julgar.
b) Não foi pronunciado sobre a existência do requerimento do ADA, LAU, laudo técnico de
avaliação e constatação, caracterizando, assim, cerceamento de defesa, suficiente a anular o
ato praticado.
c) Ainda que se afaste o cerceamento de defesa, o que se admite apenas ad
argumentandum, é de se acolher a existência da AUL/ARL declarada, conforme se
comprova pela averbação na matrícula, requerimento do ADA, laudo técnico de
constatação da existência física da ARL e LAU, emiti pela SEMA, que reconhece e aprova
a ARL.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 102/111):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada a
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720161/2008-31

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até seis
meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui
a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 17/12/2010,
conforme AR de fls. 116, apresentou o recurso voluntário de fls. 118/129 em 10/01/2011.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos de mérito apresentados em
sua impugnação.
Em síntese, requer o cancelamento do Auto de Infração considerando que:
a) seja reconhecido a desnecessidade da apresentação do requerimento referente o Ato
Declaratório Ambiental - ADA.
b) Seja reconhecida a existência da área de Interesse Ambiental de Utilização Limitada,
(Reserva Legal) no total de 8.000,0 ha uma vez que decorre da própria Lei Ambiental,
devidamente comprovada pela averbação na matricula, consta no Laudo Técnico,
requerimento do ADA (mesmo sem necessidade) e principalmente pelo órgão Estadual do
Meio Ambiente através do Licenciamento Ambiental Único.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
MÉRITO
Em sua defesa, o RECORRENTE alega que foi devidamente comprovada a
existência de área de reserva legal no imóvel objeto da presente lide, posto que apresentou a
matrícula do imóvel com a averbação da área de reserva legal, o licenciamento ambiental único
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720161/2008-31

expedido pela secretaria de meio ambiente do Mato Grosso, o ato declaratório ambiental
(“ADA”) protocolizado junto ao Ibama, e Laudo de Avaliação constatando a existências destas
áreas.
Antes de adentrar na análise da documentação apresentada pelo RECORRENTE,
é importante apresentar as normas que envolvem o tema sob análise, na redação vigente à época
dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.938/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720161/2008-31

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720161/2008-31

II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.

Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas
do campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é
uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001,
como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar
de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de
concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a utilização da
função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como instrumento de política
ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de
incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências, trata-se
de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor
fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que, após
a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam
com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720161/2008-31

novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria técnica do
IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita Federal do Brasil,
evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária, inclusive criando fontes de custeio da
atividade administrativa ao prever a necessidade de pagamento de uma taxa de vistoria,
a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas excluídas de
tributação, poderia ensejar o lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo IBAMA
ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho e a natureza das
áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como fatores a evidenciar a
relevância ou não da atuação administrativa em determinada propriedade. Assim, não
faria sentido aceitar que o contribuinte nada declare ao Ibama, não se submeta a
qualquer tipo de controle do Órgão ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no uso de
suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na data da
ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para usufruir do favor
fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre observando as limitações
dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo do mesmo diploma legal, pelas
quais se conclui que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção não
comportam interpretação ampliativa e vinculam a atuação da autoridade administrativa
na constituição do crédito tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001
para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva
existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA
devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por
exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel), não
podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720161/2008-31

No caso de uma reserva legal, esse documento específico pode ser a averbação na
matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação permanente, um Laudo Técnico,
com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012 (que revogou o §7o do art. 10 da Lei no
9.393/96), foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou
dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de
recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII
e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, conforme se vê abaixo (trecho extraído da Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer elaborado pela PGFN
–
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/lista-de-
dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016):
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720161/2008-31

do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012.
Ademais, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula Vinculante, de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas
ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA
até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do
ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação
suficiente para comprovar a sua existência independentemente de Laudo
Técnico. Ainda de acordo com o STJ, a averbação da ARL na matrícula do
imóvel deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se a
analisar o caso concreto.

Da área de reserva legal – ARL
Como pontuado, é possível a exclusão das áreas de reserva legal, ainda que não
tenha sido expedido o ADA, desde que tal circunstância esteja averbada na matrícula do imóvel.
Ocorre que não é este o caso em comento. Conforme ressaltado pelo próprio
RECORRENTE, a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel apenas foi feita em
16/4/2007, veja-se (fls. 36):
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720161/2008-31

Neste sentido, para atestar a real existência da área de reserva legal, é
imprescindível a sua averbação na matrícula do imóvel, conforme dispõe o art. 16, §8o (vigente à
época dos fatos) e o art. 12, §1o, do Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR), abaixo
transcrito:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, de fato, é condição
indispensável ao reconhecimento da mesma, nos termos do art. 11 da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal no 256/2002, a ver:
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser suprimida,
podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos.
§ 1o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput devem estar
averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Como exposto, a PGFN possuiu orientação no sentido de que “a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si”. Ou seja, quando da
declaração do ITR, não é necessário comprovar a existência da averbação; porém, isso não
significa que esta averbação seja dispensada. Ele deverá existir previamente ao pleito de isenção
da área na DITR.
Sobre o tema, transcrevo novamente o teor da “Observação 1” feita pela PGFN
quando do tratamento do tema relativo à reserva legal na sua Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer:
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720161/2008-31

que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
Deste modo, ainda que exista laudo técnico atestando a existência da área de
reserva legal, é impossível seu aproveitamento para fins tributários sem a devida averbação desta
circunstância na matrícula do imóvel, antes da ocorrência do fato gerador do ITR.
A já mencionada súmula no 122 do CARF atesta a necessidade da averbação
tempestiva da área de reserva legal:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No mesmo sentido entende o CARF, defendendo que é condição indispensável
para o reconhecimento da área de reserva legal a averbação tempestiva na matrícula do imóvel.
A ver:
ÁREA DE RESERVA LEGAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE. ADA. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA.
DISPENSÁVEL.
SÚMULA
CARF
No
122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face das áreas de reserva legal
está condicionado à sua averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo
dispensável a apresentação tempestiva de ADA. Súmula CARF no 122: A averbação da
Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).(Vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
(CARF, acórdão no 2301-007.091, sessão 4/3/2020)
Portanto, a despeito da robusta documentação apresentada pelo RECORRENTE,
entendo que a exclusão de ARL é uma isenção outorgada pelo legislador, razão pela qual deve
ser interpretada restritivamente, de modo que a ausência da averbação tempestiva desta área
impede a utilização do benefício fiscal.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital